Tribunal: TJDFT
Processo: 0722451-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA EXTREMA. AUTORIZADA A ENTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS JUDICIAIS SUFICIENTES. MÍDIAS QUE COMPROVAM A TRAFICÂNCIA DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DOS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. CABIMENTO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL. causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da lad. REINCIDÊNCIA DELITIVA. INCOMPATIBILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO parcialmente provido.
I – Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou Alessandro Gonçalves dos Santos como incurso no artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, à pena unificada de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) preliminarmente, a ilicitude da busca domiciliar realizada no imóvel do réu e, como consequência, a nulidade das provas dela decorrentes; (ii) no mérito, a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; (iii) a desclassificação para a infração penal do artigo 28 da LAD; (iv) a redução da pena-base; (v) o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da LAD; (v) o regime prisional; (vi) a revogação da prisão preventiva.
III – Razões de decidir:
3. O consentimento devidamente documentado da proprietária do imóvel, que fraqueou a entrada dos policiais no terreno, associado à existência de fundadas razões para justificar o ingresso na residência do réu, consistentes em indícios robustos de que o tráfico de drogas era exercido no local, os quais foram obtidos durante investigações, por meio de registros audiovisuais da conduta delituosa, afastam a tese defensiva de nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial.
4. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, os quais foram corroborados por fotografias e vídeos que demonstram a comercialização de drogas realizada pelo réu, é de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, de modo que é indevida a absolvição de qualquer espécie ou a desclassificação.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em sede de crimes de ação múltipla, a pluralidade de condutas perpetradas pode ser considerada na fixação da pena-base, posto que demonstra a maior culpabilidade do agente.
6. Cabível a majoração da pena-base em virtude do cometimento da nova infração penal durante o cumprimento de pena por crime anterior, ante a elevada reprovabilidade da conduta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
8. Não se aplica a causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, quando restar comprovar a reincidência delitiva do réu.
9. A condenação a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão demanda a manutenção do regime prisional fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
10. Os motivos que ensejaram a prisão do apelante persistem e não há fato novo a justificar a sua soltura, de forma que a decisão que negou a ele o direito de recorrer em liberdade deve ser mantida.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.